Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PISCINA COM RACHADURAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18, § 1o, DO CDC. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de restituição de valor pago por serviço de instalação de piscina, o qual se mostrou viciado.
2. A controvérsia cinge-se à discussão quanto à extensão do valor a ser restituído, tendo em vista a suposta inexistência de fabricação e venda de piscinas com a mesma dimensão, o que demandaria a compra de uma maior e reforma do deck, com respectivo custo da mão de obra.
3. Incontroverso o vício do produto, consistente em rachadura na piscina adquirida pela autora/recorrente, o qual não foi sanado, de modo a erigir o direito à substituição do produto por outro da mesma espécie, à restituição da quantia paga ou ao abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.
4. Com efeito, as partes, diante do vício não sanado do produto, devem retornar ao estado anterior, isso é, uma das partes deve reaver o dinheiro dispendido e a outra deve realizar a referida restituição. Exigir do fornecedor do produto o incremento da restituição, dando produto de qualidade superior, bem como a infraestrutura respectiva, redundaria em enriquecimento sem causa da parte autora/recorrente, a qual deve ser ressarcida na exatidão do que dispendeu. A eventualidade da inexistência de piscina da mesma espécie não importa o direito de auferir coisa superior, não decorrendo tal fato do vício impregnado no produto. Portanto, restando por incabível a reexecução da instalação de piscina da mesma categoria, a ré/recorrida deve restituir o valor de R$ 10.000,00, consoante consignado na r. sentença.
5. Por fim, a hipótese configura mero inadimplemento contratual, sem maiores desdobramentos perniciosos hábeis a ferir os direitos de personalidade da autora/recorrente, sobretudo diante da tentativa de saneamento, por parte da ré/recorrida, do vício no produto, ainda que sem êxito. Assim, incabível a indenização por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.